Tribunal: TJDFT
Processo: 0702435-19.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702435-19.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FABIO RODRIGUES FIDENCIO, GILVAN PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Ofício n. 134/2024 – PMDF/26oBPM/SP/SSJD, de 29 de novembro de 2024, apresentado nestes autos em 23 de janeiro deste ano (ID 67967671), solicita cópia integral dos autos e o compartilhamento das provas neles produzidas, com o intuito de subsidiar a apuração administrativa da conduta do policial militar ST PM RR Gilvan Pereira dos Santos, réu nesta ação penal. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente (ID 67991260). Nos termos da Súmula 591/STJ, “é permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa.” No entanto, verifico que uma das teses trazidas pela defesa para análise desta instância recursal é a ilicitude da prova colhida, devido à alegada quebra da cadeia de custódia (ID 65494093). Nesse cenário, em atenção ao princípio do devido processo legal, a solicitação ora formulada deve aguardar o julgamento da apelação criminal, já designado para o próximo dia 6 de fevereiro de 2025 (ID 67758852). Indefiro, por ora, o pedido. Após o julgamento do recurso, voltem-me os autos conclusos para reexame do pedido. Intimem-se. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 24 de janeiro de 2025 13:51:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator